Tribunal: TJDFT
Processo: 0003645-34.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINARES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PERÍCIA DE UMA PORTA. PERÍCIA DE ALCOOLEMIA. REJEITADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. ARTIGO 215-A CP. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. REGIME. MAJORANTE. ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “F”. RESPONDER EM LIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A denúncia narrou detalhadamente as condições e as circunstâncias dos fatos imputados ao réu, arrolando as testemunhas do caso e proporcionando o contraditório e a ampla defesa. Assim, verifica-se que foram atendidos os requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal. Rejeitada a preliminar.
2. Se o magistrado do conhecimento, utilizando-se de sua discricionariedade regrada, não vislumbrou a necessidade da realização de perícia, considerando o pleito extemporâneo, tampouco a presença de quaisquer indícios de que as testemunhas estivessem a faltar com a verdade ou mesmo que lhes era aparente qualquer empecilho que as impedisse de reconhecer o réu como sendo o autor do fato não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa. Rejeitada a preliminar.
3. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que as provas podem ser obtidas por outros meios válidos e seguros a apontar a verdade real. In casu, as testemunhas afirmam que a vítima consumiu 3 (três) caixas de bebida alcoólica, tendo caído em sono profundo, a comprovar o alto grau de vulnerabilidade em que ela se encontrava e, pari passu, a desnecessidade de que ela fosse submetida à perícia para a constatação do grau de embriaguez. Rejeitada a preliminar.
4. A materialidade e a autoria do crime de estupro de vulnerável se revelaram incontestes, pois amparadas pelo acervo probatório coligido dos autos, sobretudo, pelos depoimentos coesos e harmônicos das testemunhas oculares, bem como das circunstâncias do caso concreto.
5. Os elementos constantes dos autos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mostraram-se suficientes à formação da livre convicção motivada do Juízo do conhecimento.
6. Não há que se falar em desclassificação do crime de estupro de vulnerável para o tipo penal descrito no artigo 215 - A do Código Penal, sobretudo, porque a vulnerabilidade da vítima, advinda da sua absoluta incapacidade, transborda a reprovabilidade natural do tipo penal ora sob exame. Ademais disso, o crime de importunação sexual possui menor potencial ofensivo e exige a ausência de consentimento para a consumação do crime, enquanto no delito de estupro de vulnerável o consentimento não perfaz a elementar do tipo. Precedentes.
7. Mister a modulação negativa da circunstância agravante descrita no artigo 61, inciso II, alínea “f”, haja vista que o réu promoveu o delito prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação e da hospitalidade para a prática de violência contra a dignidade sexual da ofendida.
8. Eventual gratuidade de justiça será examinada pelo Juízo da Execução, consoante o verbete da Súmula 26 deste Tribunal de Justiça.
9. Preliminares rejeitadas e recurso desprovido.